Tribunal: TJDFT
Processo: 0735952-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
ApCrim 0735952-24.2023.8.07.0001 DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos para elaboração do voto. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator